Tribunal: STJ
Processo: 5009760-69.2020.4.04.7005
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2009662 - PR(2022/0189109-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: VIACAO SORRISO DE TOLEDO LTDA
EMBARGANTE
: VIACAO SORRISO DE TOLEDO S/A
EMBARGANTE
: TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVO TOLEDO
LTDA
ADVOGADOS
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
PRISCILA DALCOMUNI - SC016054
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
CPC/2015.
1. Nos termos do que dispõe o
do
cabem
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
2. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
07/04/2026 13/04/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55873527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/04/2026 14:15:24
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: cbece07c-cb52-4e95-a30f-eaec2134f9d1

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA55873527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/04/2026 14:15:24
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: cbece07c-cb52-4e95-a30f-eaec2134f9d1

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2009662 - PR(2022/0189109-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: VIACAO SORRISO DE TOLEDO LTDA
EMBARGANTE
: VIACAO SORRISO DE TOLEDO S/A
EMBARGANTE
: TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVO TOLEDO
LTDA
ADVOGADOS
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
PRISCILA DALCOMUNI - SC016054
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
CPC/2015.
1. Nos termos do que dispõe o
do
cabem
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
2. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim
ementado (fls. 632-633):
Documento eletrônico VDA55282310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:28
Código de Controle do Documento: bab7eeb1-3ced-447c-88b9-79f11d0f5b59

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI
FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA 284/STF.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA DISCUSSÃO DE
MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na CPC/2015,
forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A aplicação do direito ao caso, ainda que por meio de solução
jurídica diversa da requerida por um dos litigantes, não induz negativa
ou ausência de prestação jurisdicional.
3. A não indicação no recurso especial do normativo supostamente
violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento
do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia.
Incidência da Súmula 284/STF.
4. Nos termos do inc. III, da Constituição da República, o art. 105,
recurso especial é destinado tão somente à uniformização da
interpretação do direito federal, não sendo, assim, a via adequada para a
análise de eventual ofensa à Carta Magna, cuja competência pertence ao
Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo interno não provido.
A embargante sustenta que o acórdão contém os seguintes vícios: a)
omissão; b) contradição. Afirma que “(...) não apenas trouxe os
fundamentos de cabimento do Recurso Especial, como também
demonstrou especificamente cada um dos dispositivos de lei federal que
restaram violados. Para que não reste qualquer dúvida sobre a
especificidade da fundamentação outrora apresentada, cabe pontuar, de
forma cristalina, os dispositivos indicados, bem como seus argumentos
recursais de mérito que deveriam ser considerados para fins de
conhecimento e provimento do apelo especial.” (fl. 657).
Transcreve trechos do seu recurso a fim de demonstrar a alegação.
Acrescenta que “(...) demonstrou expressamente como essa Corte possui
competência para julgar o caso à luz da nítida ofensa ao pacto
federativo, sendo que já o fez em diversas outras oportunidades,
considerando que houve a demonstração de violação à norma federal:
(...)” (fl. 662).
Sem impugnação.
Documento eletrônico VDA55282310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:28
Código de Controle do Documento: bab7eeb1-3ced-447c-88b9-79f11d0f5b59

É o relatório.

VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Nos termos do que dispõe o
do
cabem embargos
art. 1.022
CPC/2015,
de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
O acórdão embargado decidiu a controvérsia ao registrar que não há
falar, no caso, em violação dos arts. 489, inc. II e §1o, inc. IV, e 1.022,
inc. II, do
e que, no mérito, incide a
(por
CPC/2015,
Súmula 284/STF
ausência de indicação dos normativos de lei federal ou tratado
supostamente violados pelo acórdão recorrido), sendo ainda inadequada
a via eleita para discussão sobre a apontada ofensa ao pacto federativo.
Nos presentes embargos, a embargante aponta omissão e
contradição no julgado, ao argumento de que não incide ao caso a
e de que é possível, no recurso especial, o exame
Súmula 284/STF
proposto da violação ao pacto federativo.
Ocorre que razão não lhe assiste.
Veja-se que há omissão quando, embora oportunamente provocado,
deixa o órgão julgador de analisar matéria relevante para o deslinde da
causa. Por outro lado, não há omissão quando, mesmo sem examinar
individualmente cada um dos argumentos suscitados, ele se manifesta
clara e fundamentadamente acerca de todas as questões relevantes para
a solução da controvérsia.
Outrossim, conforme entendimento desta Corte, “a contradição que
autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna,
verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão
Documento eletrônico VDA55282310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:28
Código de Controle do Documento: bab7eeb1-3ced-447c-88b9-79f11d0f5b59

judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o
jurisdicionado” (
Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda
REsp 1.250.367/RJ,
Turma, DJe de
.
22/08/2013)
Nesse contexto, evidencia-se que não há falar, na espécie, em
qualquer dos vícios apontados, pois o aresto embargado, analisando o
agravo interno da parte e as demais peças pertinentes, explicitou de
modo fundamentado, coerente e claro as razões do seu convencimento.
Com efeito, o julgado assentou que, no mérito, o recurso especial
não apresentou os normativos de lei federal ou tratado supostamente
violados pelo acórdão recorrido, condição essa indispensável para que o
julgador possa ter a exata compreensão da controvérsia, sendo que a
ausência da indicação dos normativos em tese contrariados ou que
sofreram negativa de vigência impede o exame do recurso pela
incidência do óbice sumular aqui discutido.
No ponto, ressaltou que a aplicação da
se deu no
Súmula 284/STF
mérito da controvérsia, não em relação à preliminar de nulidade do
acórdão recorrido por negativa de prestação jurisdicional (violação dos
arts. 489 e 1022 do
, esta indicada separadamente no recurso
CPC/2015)
especial. E acrescentou que à fl. 411 (tópico IV do apelo nobre), a parte
discorreu sobre o “(...) cabimento do Recurso Especial frente a
contrariedade à Lei Federal – III, ‘a’ da Constituição Federal”, enquanto
à fl. 414
(tópico VI do recurso) discorreu sobre os
Art. 105,
fundamentos para reforma do acórdão. É dizer, a recorrente tratou do
mérito da causa separadamente e, no ponto, deixou de indicar, como de
mister, os dispositivos que teriam sido ofendidos.
Ora, a indicação de violação legal deve ser clara, expressa, precisa e
fundamentada, não sendo suficiente a mera menção a dispositivos de lei
ao longo do arrazoado trazido na peça recursal, como observado na
hipótese. No que aqui interessa, veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
DISPOSITIVO LEGAL NÃO PARTICULARIZADO. DEFICIÊNCIA
DA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF.
Documento eletrônico VDA55282310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:28
Código de Controle do Documento: bab7eeb1-3ced-447c-88b9-79f11d0f5b59

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016.
2. A remansosa jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que
a falta de particularização, de forma expressa e clara, do dispositivo
legal violado ou sobre o qual pende divergência interpretativa configura
deficiência insanável da fundamentação recursal, a não permitir a exata
compreensão da controvérsia, impedindo o conhecimento do recurso
especial. Observância da Súmula 284/STF.
3. (...)
4. (...)
5. Releva anotar que nem mesmo a menção a artigos de lei bem como a
dissertação a respeito de normativos e legislações com finalidade
argumentativa, em defesa da tese recursal, não atendem a requisito
formal para a admissibilidade do recurso especial, qual seja, a indicação
expressa e inequívoca do dispositivo legal federal violado ou sobre o
qual pende divergência interpretativa. Confiram-se: AgInt no
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp 2.526.594/PR,
Turma, DJe
AgInt no
Rel. Min.
23/8/2024;
AREsp 2.222.576/SC,
Benedito
Gonçalves,
Primeira
Turma,
DJe
31/5/2023;
Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
REsp 1.793.237/PR,
AgInt no
Rel. Min. Luis Felipe
22/4/2019;
AREsp 1.362.936/MG,
Salomão, Quarta Turma, DJe
AgInt no
28/5/2019;
REsp 1.615.830/RS,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/6/2018.
5. "O recurso especial é de fundamentação vinculada, não lhe sendo
aplicável o brocardo iura novit curia e, portanto, ao relator, por esforço
hermenêutico, não cabe extrair da argumentação qual dispositivo
correto teria sido supostamente contrariado e como se deu referida
vulneração a fim de suprir deficiência da fundamentação recursal, cuja
responsabilidade
é
inteiramente
do
recorrente"
(AgInt
no
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp n. 2.008.000/DF,
Turma, DJe
.
29/4/2022)
6. A falta de particularização do dispositivo legal violado ou sobre o
qual pende divergência interpretativa consubstancia deficiência da
fundamentação recursal, inviabilizando a abertura da instância especial.
Incidência da Súmula 284/STF.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira
REsp 2.157.402/PB,
Turma, DJEN de 1/4/2025)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO GERAL
DE
ARTIGOS.
DEFICIÊNCIA
TÉCNICA.
PREQUESTIONAMENTO.
INEXISTÊNCIA.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
Documento eletrônico VDA55282310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:28
Código de Controle do Documento: bab7eeb1-3ced-447c-88b9-79f11d0f5b59

1. A citação geral de artigos de lei ao longo do apelo especial não é
suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal,
incidindo, nesses casos, a Súmula 284 do STF.
2. (...)
3. (...)
4. (...)
5. (...)
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira
REsp 1.863.790/PR,
Turma, DJe de 23/8/2024)
Finalmente, o aresto embargado ainda assentou, confirmando a
decisão monocrática anterior, que é patente a inadequação da via eleita,
pois o recurso especial se funda em uma suposta violação do pacto
federativo, arguindo mesmo a recorrente que devem ser observadas as
regras constitucionais que impedem que a tributação federal se estruture
de modo a violar a autonomia política dos Estados-Membros.
Acrescentou que nos termos do
inc. III, da Constituição da
art. 105,
República, o recurso especial é destinado tão somente à uniformização
da interpretação do direito federal, não sendo, assim, a via adequada
para a análise de eventual ofensa à Carta Magna, cuja competência
pertence ao Supremo Tribunal Federal.
E esclareceu, em resposta às alegações da parte no seu agravo
interno, que a ótica dos autos é diversa daquelas apontadas pela então
agravante em que esta Corte tratou do pacto federativo, visto que nos
julgamentos referidos a questão da violação ao pacto surgiu de forma
reflexa, a partir do exame das violações infraconstitucionais discutidas,
enquanto,
, pretende-se que, via recurso especial, seja aferido
in casu
diretamente se houve ou não ofensa à Constituição Federal.
Assim, evidencia-se não ter ocorrido falta de clareza, insuficiência
de fundamentação ou erro material a ensejar esclarecimento ou
complementação do que já decidido.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55282310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:28
Código de Controle do Documento: bab7eeb1-3ced-447c-88b9-79f11d0f5b59

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.009.662 / PR
Número Registro: 2022/0189109-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50097606920204047005
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VIACAO SORRISO DE TOLEDO LTDA
OUTRO NOME : VIACAO SORRISO DE TOLEDO S/A
OUTRO NOME : TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVO TOLEDO
LTDA
ADVOGADOS
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
PRISCILA DALCOMUNI - SC016054
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPJ/IMPOSTO
PESSOA JURÍDICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VIACAO SORRISO DE TOLEDO LTDA
EMBARGANTE : VIACAO SORRISO DE TOLEDO S/A
EMBARGANTE : TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVO TOLEDO
LTDA
ADVOGADOS
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
PRISCILA DALCOMUNI - SC016054
Documento eletrônico VDA55853992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:45:16
Código de Controle do Documento: 113a6241-4118-42f5-a646-29f874cee719

EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/04/2026
13/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55853992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:45:16
Código de Controle do Documento: 113a6241-4118-42f5-a646-29f874cee719